Tribunal: TJDFT
Processo: 0704887-78.2023.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE DIVISÃO DE IMÓVEL E INDENIZAÇÃO POR USO EXCLUSIVO. CONFUSÃO NA IDENTIFICAÇÃO DO BEM. ESCLARECIMENTO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação interposta em ação de divisão de imóvel e indenização por uso exclusivo, ajuizada por ex-cônjuge.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, especialmente quanto à correta identificação do imóvel objeto da lide e às consequências jurídicas da aquisição posterior ao divórcio.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. Assiste razão parcial ao embargante, pois o acórdão embargado mencionou incorretamente que o imóvel teria sido adquirido na constância do casamento, quando, em verdade, o bem discutido foi adquirido em 2013, após o divórcio. 5. O erro decorreu da confusão entre os imóveis, uma vez que a compra do bem atual se deu com recursos oriundos da venda do imóvel anteriormente partilhado, motivo pelo qual a cessão de direitos permaneceu em nome de ambos os ex-cônjuges. 6. O esclarecimento, contudo, não altera a conclusão do julgado, que reconheceu interesse processual em razão da titularidade conjunta da cessão de direitos, determinando o prosseguimento da demanda. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração acolhidos apenas para prestar esclarecimentos, sem efeitos modificativos. Tese de julgamento: “1. O equívoco na identificação do imóvel discutido na demanda configura erro material sanável em sede de embargos de declaração. 2. A existência de cessão de direitos em nome de ambos os ex-cônjuges subsiste como fundamento suficiente para reconhecer interesse processual e autorizar o prosseguimento da ação.”
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Não há.